Tribunal: TJDFT
Processo: 0758273-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758273-81.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GLADSON DUTRA DO NASCIMENTO, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA DO MOTORISTA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO RÉS. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. O autor/recorrente alega que acidente de trânsito objeto da presente demanda ocorreu por culpa exclusiva do motorista da empresa ré. 3. No caso, depreende-se das provas dos autos (ID 9266097 - Pág. 8, ID 9266098 - Pág. 1, 9266098 - Pág. 2 e 9266098 - Pág. 4) que o caminhão das prestadoras de serviço público rés encontrava-se parado, de forma transversal, na saída do estacionamento do Mc Donald’s, enquanto o seu motorista aguardava a colheita de lixos sustentáveis, quando o automóvel de passeio do motorista/autor parou à sua lateral dianteira direita a fim de esperar por espaço para adentrar na via Eixo Monumental. Logo após, o motorista da prestadora de serviço ré, sem perceber a presença do veículo do autor parado à sua lateral dianteira, movimentou o caminhão para a sua diagonal direita, causando o abalroamento em contexto. 4. Nos termos do artigo 34 da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), o condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 5. Ademais, conforme o §2o do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, respeitadas as normas de circulação e de conduta, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. 6. Com efeito, o argumento de que o automóvel do autor se encontrava no “ponto cego” do motorista da empresa ré não é suficiente para a exclusão da responsabilidade em pauta. 7. Também não merece prosperar o argumento de que o acidente ocorreu porque não caberiam dois veículos na saída do estacionamento do Mc Donald’s (ID 9266097 - Pág. 9), pois as fotos juntadas aos autos demonstram claramente que o veículo autor poderia ter saído do estacionamento pela direita do caminhão se esse não tivesse se movimentado na sua direção (ID 9266100). 8. Por fim, segundo as provas dos autos, o autor não desrespeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro. 9. Verifica-se, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta extracontratual acima descrita e o dano devidamente comprovado (ID 9266047). 10. Nesse contexto, cabe às prestadoras de serviço público rés o dever de arcar com os prejuízos advindos do acidente de trânsito objeto da presente demanda. 11. Por todo o exposto, deve ser reformada sentença vergastada para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 7.112,38 (sete mil cento e doze reais e trinta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, e juros de mora desde a citação, na forma da sistemática do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. 12. Recurso conhecido e provido nos termos do item anterior. 13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.”. O recorrente alega violação dos arts. 5o, II, e 37, § 6o, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar de a parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, não se constata o prequestionamento da questão constitucional no acórdão ora revisto, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema, por aparente afronta aos entendimentos das Súmulas 356 e 282 do STF. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal